Tribunal: TCU
Processo: 005.028/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3457/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.028/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Souza Reis (XXX.799.336-XX); Eliana Alves de Oliveira (XXX.446.376-XX); Eliane Marchetti Silva Azevedo (XXX.963.226-XX); Eliane Tavares Barreto Matias (XXX.777.546-XX); Fabio Wellington Orlando da Silva (XXX.294.886-XX); Gislene Guedes (XXX.641.786-XX); Guilherme Marconi Silva (XXX.144.726-XX); Joana D Arc Maria da Silva Patrocinio (XXX.046.126-XX); Joao Cirilo da Silva Neto (XXX.520.146-XX); Jose Aziz da Costa (XXX.171.166-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.